Tribunal: TJDFT
Processo: 0717544-47.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REPARAÇÃO DE DANOS À VÍTIMA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE NOTAS FISCAIS. ART. 387, IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INDULTO NATALINO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apesar da negativa de autoria do réu e a alegação de que seu carro sofreu uma “fechada”, as provas dos autos são harmônicas e consistentes no sentido de o acusado ter cometido o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Verificou-se que o réu, de forma consciente e voluntária, realizou manobra indevida, invadindo faixa de trânsito de sentido contrário, o que revela que agiu com imprudência, violando, desse modo, o dever de cuidado objetivo.
2. Deve ser mantida a condenação ao pagamento da reparação pelos danos materiais causados, uma vez que foi formulado pedido expresso na denúncia e o quantum foi comprovado por meio de notas fiscais, sob o crivo do contraditório.
3. Não há possibilidade de aplicação do indulto previsto no artigo 5o do Decreto n. 11.302/2022, uma vez que o referido artigo 5o deve ser analisado conjuntamente com os demais artigos do referido decreto (artigos 1o ao 4o).
4. Matéria não deduzida na defesa prévia e em alegações finais, constituindo inovação recursal, é insuscetível de apreciação na apelação, sob pena de supressão de instância.

5. Recurso conhecido e desprovido.